Tribunal: TJBA
Processo: 8033870-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033870-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOEDSON FERNANDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): LEONE LIMA CERQUEIRA IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO DA MORA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de latrocínio e tortura. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora na disponibilização das mídias necessárias à apresentação das alegações finais pelo Ministério Público. A liminar foi indeferida. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em virtude de atrasos na disponibilização de mídias audiovisuais indispensáveis à conclusão da instrução processual. III. Razões de decidir A instrução processual foi encerrada com a oitiva das partes e interrogatório do réu, tendo sido constatada, posteriormente, a regularização da marcha processual. A suposta mora decorrente da indisponibilidade de links para o Ministério Público foi superada, com a disponibilização das mídias em 03/06/2025 e a apresentação dos memoriais pelo órgão em 05/06/2025. Ausência de constrangimento ilegal, diante da razoabilidade da duração do processo e da superação dos entraves que motivaram o Habeas Corpus. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A superação da mora processual esvazia a alegação de constrangimento ilegal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 157, §3º, I; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, 'a'; CPP, arts. 316 e 648, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº , 8033870-11.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante LEONE LIMA CERQUEIRA e como paciente JOEDSON FERNANDES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente ação e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA